Tribunal: TJPA
Processo: 0808704-83.2021.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0808704-83.2021.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARABÁ, ELAINE LEMOS MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. REQUISITO LICENCIATURA. DIPLOMA AUSENTE. FALTA SANÁVEL. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUPRIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1-
Trata-se de remessa necessária em face de sentença que concede a segurança, entendendo pela possibilidade de aceitação de Certidão de conclusão de curso superior, para fins de posse no cargo em que foi aprovada e classificada no concurso público;

2-
A não apresentação do diploma não se mostra óbice à posse em cargo público, quando existem documentos idôneos aptos a comprovar a conclusão do curso superior, estando pendente alguma formalidade para a expedição do diploma;

3-
A exigência inflexível do diploma, afigura-se em exacerbado formalismo para a assunção do cargo, acarretando prejuízo não apenas para a candidata, como também para a administração que deixa de ter, em seus quadros, servidora apta para o desempenho das funções do cargo público ofertado por necessidade do Município;

4-
Sentença confirmada em remessa necessária.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade
,
em conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença que concede a segurança
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808704-83.2021.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

SENTENCIADA: ELAINE LEMOS MEDEIROS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária
em face de sentença que, nos autos do mandado de segurança (proc. nº 0808704-83.2021.8.14.0028), concede a segurança requerida.

A impetrante narra, em síntese, que foi aprovada e classificada dentro do número de vagas para cargo efetivo de professor no Concurso Público nº 001/2018 do Município de Marabá. Alega que já concluiu o curso superior, porém não dispõe do diploma, mas somente o certificado de conclusão do curso e respectivo histórico escolar, pois o diploma não fora expedido pela Universidade. Sustenta que foi convocada e, por conta dessa situação, a administração municipal se recusou lhe dar posse no cargo.

Requer o reconhecimento da ilegalidade ora apontada e que seja determinado às autoridades coatoras que lhe garantam o direito de ser imediatamente nomeada no cargo público em que logrou aprovação.

A autoridade impetrada, em suas informações, alega ausência de ilegalidade do ato praticado em obediência às regras do edital que exige o diploma como documento formal à comprovação válida da formação em nível superior.

Concedida liminar, posteriormente confirmada pela sentença ora recorrida (Id. 14820843).

Certificada ausência de recurso voluntário (Id 14820847 - Pág. 1).

Parecer do Ministério Público, pela reforma da sentença (Id 15078541)

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço da remessa necessária, a teor do art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009.

A sentença que concede a segurança fundamenta-se nos seguintes termos:

“O cerne da questão diz respeito a possibilidade de reconhecer o direito à posse da Impetrante, com a entrega do diploma de graduação exigido como requisito para o cargo para o qual foi aprovado em concurso público, sob o argumento que lhe foi imposto rigor excessivo com a exigência do diploma, já que provou ter concluído o curso necessário para a posse no cargo público.

Examinando detidamente a questão entendo que, mesmo após a informações prestada, não houve mudança no contexto que se infere dos autos, logo, entendo ser o caso de confirmação da liminar e concessão da segurança em sede meritória, isso especialmente porque, em que pese o argumento do Impetrado no sentido de ter agido em cumprimento da estrita legalidade e do que expressamente vinculado no instrumento convocatório, entendo que houve excessivo rigor de sua parte, já que a exigência legal é no sentido de que seja comprovado a conclusão do nível superior de escolaridade exigido para tornar-se possível a investidura no cargo público, o que restou devidamente comprovada desde o princípio, pelo Impetrante.

O fato de não ter sido exibido o título que atesta a graduação é algo secundário, podendo ser sanado, inclusive, a posteriori, demonstrado a boa-fé do candidato, que expôs a situação excepcional, tendo comprovado o cumprimento do requisito formal e requerido prazo para apresentar o título registrado pelo MEC. Trata-se de caso em que se exige uma análise sistematizada para conjugar valores constitucionais como o livre acesso a cargos públicos e a regra do acesso por mérito individual, mediante aprovação e classificação em concurso público de provas e provas e títulos, assim, entendo mais adequado observar a questão sobre o prisma da isonomia material, reconhecendo a excepcionalidade do caso, do que pela isonomia formal, igualdando o aprovado e classificado aos demais candidatos.

Por fim, considero pertinente colacionar o precedente desse Egrégio Tribunal, como forma de melhor ilustrar a questão vertida, senão vejamos:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE EXIGIDA PELO CARGO. MULTA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO. MULTA SOBRE O GESTOR. DESDE QUE SEJA PARTE NA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E MODIFICADA EM RELAÇÃO À MULTA FIXADA. 1. A parte impetrante atendeu ao requisito de escolaridade exigido pelo edital para desempenhar o cargo, na medida em que a apresentação do atestado de conclusão do curso é suficiente para acatar a prescrição editalícia, deste modo se torna dispensável a entrega do diploma por se tratar de mera formalidade. 2. A apresentação dos documentos foi realizada no dia 19/02/2014 (fl.07) e a colação de grau marcada para o dia 25/04/2014, sendo devidamente certificado que a recorrida concluiu o curso no segundo semestre de 2012 (fl. 08), o que comprova a sua habilitação para assumir o cargo para o qual se inscreveu, sob pena de se infringir o princípio da razoabilidade. 3. A conclusão do curso ocorre quando do encerramento das atividades curriculares, servindo o diploma apenas para comprovar essa condição, constituindo-se em uma questão de ordem burocrática. No mesmo sentido o STJ. 4. Em relação à multa fixada, explico, que o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor das astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. 5. A quantia arbitrada mostrou-se excessiva ao ser estabelecida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) diários, sem limite pré-estabelecido. Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, em caso de desobediência, limitadas à 50 dias, montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior. [...] (TJPA, APL nº .0000809-04.2014.814.0076, DJe 15/04/2019)"

Dessa forma, restando constatado a violação ao direito ao acesso ao cargo público da pessoa aprovada e classificada em concurso público, hei por bem confirmar e conceder em definitivo a liminar.

ISTO POSTO, com lastro no art. 487, I do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA À IMPETRANTE, para o fim de garantir o seu acesso ao Cargo de Professor Licenciada em Pedagogia, Polo V, zona rural do Município de Marabá/PA por meio dos documentos comprobatórios de conclusão do curso apresentados.

Isento de custas processuais por se tratar de sucumbente com prerrogativa de Fazenda Pública e sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do rito especial.

Sujeito ao reexame, na forma do art. 14, §1º da 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

De início, ressalto que o concurso público afigura-se como procedimento administrativo com o fim de aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas; devendo, a Administração, agir de forma impessoal, objetivando, apenas e tão-somente, atender ao interesse público, cuja finalidade somente será alcançada mediante a mescla de princípios constitucionais, como o da razoabilidade e o da proporcionalidade.

Do caderno processual, tem-se que a impetrante foi aprovada e classificada para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia – Zona Rural – Polo, no concurso público realizado pela Prefeitura de Marabá (Edital 001/2018-PMM), conforme edital nº 001/2021 (Id 14820812 - Pág. 2-3). Apresentou Declaração da Universidade Paulista de que concluiu o curso de pedagogia; histórico escolar que comprovam o término do ensino superior (Id. 14820816; 14820818).

Nesse contexto, vejo que a exigência de apresentação do diploma passa a ser medida rigorosa, porquanto a impetrante ter sido aprovada no concurso público dentro do número de vagas previstas no edital e comprovado que preenchia os requisitos substanciais previstos no edital do certame, apesar de ainda não possuir o diploma exigido para a posse no cargo, por motivos alheios a sua vontade e por questão que foge a sua ingerência.

A exigência inflexível do diploma, afigura-se em exacerbado formalismo para a assunção do cargo, acarretando prejuízo não apenas para a candidata, como também para a administração que deixa de ter, em seus quadros, servidora apta para o desempenho das funções do cargo público ofertado, o que demonstra a necessidade de profissional pelo Município.

Destaco julgado do STJ sobre a matéria

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA
.

1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma
. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Nego provimento ao Recurso Especial.

(STJ - REsp: 1784621 BA 2018/0298442-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)”

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA CONVOCADA PARA HABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE NÍVEL SUPERIOR POR MEIO DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. (STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017)

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802114-27.2020.8.14.0028 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/05/2022)”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSSE EM CARGO PÚBLICO. ACEITAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA PARA A INVESTIDURA NO CARGO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1. A impetrante foi aprovada no Concurso nº 001/2018 do Município de Marabá para o cargo de Professor Pedagogo, cujo edital exige para investidura a apresentação de Diploma de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia.

2. Possibilidade de flexibilização do princípio da vinculação ao edital. Candidata que apresentou Declaração emitida por instituição de ensino reconhecida pelo MEC, comprovando a conclusão do curso e a habilitação técnica necessária. Não emissão do certificado por circunstâncias alheias à vontade da impetrante. Ausência de interferência indevida do Poder Judiciário. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3. Apelação do Município e Remessa Necessária, conhecidas e não providas. À UNANIIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802365-45.2020.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/07/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. DIPLOMA CONFECCIONADO EM MOMENTO POSTERIOR AO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SUPRIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE EGREGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu, verifico que fora acertada a decisão do juízo a quo, uma vez que restou demostrada a probabilidade do direito do impetrante, ora agravado, pois os documentos acostados aos autos mostram a conclusão do curso de geografia em momento anterior ao certificado de conclusão da pós-graduação.

2. Desta maneira, por mais que o diploma tenha sido confeccionado em momento posterior, o certificado de conclusão do curso se mostra como documento hábil para comprovar a escolaridade descrita no edital. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809705-95.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)”

Desse modo, não cabe reparo a sentença que concede a segurança, garantindo o acesso da impetrante ao Cargo de Professor Licenciada em Pedagogia, Polo V, zona rural do Município de Marabá/PA com apresentação dos documentos comprobatórios de conclusão do curso.

Ante o exposto
, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença que concede a segurança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/09/2023